Tribunal: TJDFT
Processo: 0006284-52.2019.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE AÇÃO DE GUARDA. INCAPACIDADE DOS GENITORES. VÍCIO EM ÁLCOOL. AFASTAMENTO PELO CONSELHO TUTELAR. GUARDA COM A AVÓ MATERNA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da guarda tem por finalidade não apenas amparar o menor no que diz respeito ao aspecto econômico, mas também, precipuamente, visa à prestação de assistência moral e emocional de que necessita o infante para se firmar como indivíduo.
2. A guarda do infante somente será concedida a terceiros, em detrimento dos genitores, em situação excepcional, nos termos do que dispõe o art. 1584, § 5o, do Código Civil.
3. Resta configurada situação excepcional, nesse sentido, se, após notícias e denúncias envolvendo o vício dos genitores em álcool e a situação da infante, a infante foi entregue a avó pelo Conselho Tutela, como medida protetiva e, desde então, há mais de três anos, ali reside em um lar estável, com todos os cuidados e atenção necessária, sendo oportunizada aos genitores a convivência com a filha em um ambiente saudável.
4. O instituto da guarda é revogável, podendo ser modificada a qualquer tempo, desde que no melhor interesse da infante, de forma que, caso posteriormente seja comprovada a alteração no cenário fático atual, com recuperação total e estabilidade da genitora, a medida excepcional ora estabelecida pode ser revista.
5. Apelação conhecida e não provida.